Tribunal: TJES
Processo: 5019376-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019376-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARILIA LOFEGO SOBREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019376-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES -IPAJM

RECORRIDA: MARILIA LOFEGO SOBREIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEVIDOS. INDEPENDÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se a presente, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual a parte alega que é herdeira da falecida beneficiária ZILDA LOFÊGO SOBREIRA, ex-pensionista do Ministério Público Estadual, obteve crédito em decorrência da vigência da Lei Complementar estadual nº 584, de 13 de novembro de 2011, e credora do quinhão correspondente a 25% da quantia de R$ 344.834,96 em 10/12/2015. Sustenta que a partilha extrajudicial é título hábil à cobrança, mas o requerido não realizou o pagamento na esfera administrativa porque não recebeu aporte financeiro do órgão de origem da ex-segurada e assim pretende o pagamento sob pena de penhora.

A autarquia requerida, ora Recorrente, apresentou embargos à execução com o argumento de que o pagamento não foi realizado porque a autarquia previdenciária estadual dependia do repasse de recursos pelo Ministério Público e que, ausente recursos disponíveis, não poderia efetivar o pagamento.

Ao sentenciar o Juízo primevo assim concluiu:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos à execução e
HOMOLOGO
o valor máximo do teto dos Juizados Especiais, conforme renúncia ao excedente constante no petitório ID 25107735. Via de consequência,
JULGO EXTINTA
a presente execução nos termos do art. 925 do CPC.

Inconformado, o IPAJM interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença
por total e absoluta ausência de previsão legal para a concessão do pretenso direito autoral, na medida em que o IPAJM como autarquia estadual integrante da Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade (Art. 37, caput, da CF/88).

Pois bem.
O documento (ID 15211562) foi lavrado por instrumento público, na forma disciplinada no artigo 610, § 1º, do CPC, e reconhece que a autora possui o direito ao quinhão correspondente a 25% dos valores reconhecidamente devidos pelo IPAJM-ES, razão pela qual coaduno com a decisão do magistrado.

A tese defensiva, no sentido de que o requerido dependeria do repasse de valores pelo Ministério Público Estadual, a meu sentir, não pode ser oponível ao credor, cabendo ao requerido adotar as medidas que entender pertinentes para solucionar o imbróglio administrativo. Ademais, não existe nos autos documento capaz de comprovar o alegado pela requerida.

Todas as questões previdenciárias foram absorvidas pelo IPAJM que detém personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo tal autarquia que vai sofrer os efeitos da manutenção da sentença de procedência nesse grau de jurisdição.

Nesse sentido a jurisprudência do TJ/ES, na APL
0001629-02.2004.8.08.0024:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRABALHO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O IPAJM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 282, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM é o responsável pela gerência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo
. 2.
Conforme já restou decidido: “Há tranquila orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal no sentido que o IPAJM deve figurar isoladamente no polo passivo das demandas em que se discute benefícios de aposentados e demais questões previdenciárias, tendo em vista que, com o advento da Lei Complementar nº 282/2004, editada com base nas diretrizes da Emenda Constitucional nº 41/03, o IPAJM tornou-se responsável, como gestor único, do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo” (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 024030188601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2011, Data da Publicação no Diário: 24/05/2011
). 3. Desta forma, se em hipóteses análogas vem sendo admitida a presença do IPAJM, isoladamente, no polo passivo da lide, com mais razão ainda se tonar necessária a sua citação no presente feito, ao menos como litisconsorte passivo necessário. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

Assim, em que pese a alegação da recorrente sobre ausência de do dever de devolução, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais por determinação legal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)